Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734145-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: F. FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, intime-se o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se sobre possível condenação ao pagamento de multa por configurar recurso protelatório. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022 11:53:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador